Tribunal: TJDFT
Processo: 0703556-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703556-74.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA. em face de sentença proferida pelo d. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de mandado de segurança preventivo contra ato do SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, denegou a segurança atinente à cobrança de ICMS/DIFAL nas operações de circulação de mercadorias e serviços a consumidores finais não contribuintes do imposto localizados no Distrito Federal até 31/12/2022 (ID 37972302). Os embargos de declaração de ID 37972305 foram rejeitados (ID 37973960). Na petição de ID 38157906, a apelante/impetrante BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, com fulcro no art. 151, II, do Código Tributário Nacional, requer a juntada de comprovante de depósito judicial em dinheiro do valor relativo ao DIFAL referente às operações de circulação de mercadorias e serviços com destino a consumidores finais não contribuintes do imposto localizados no Distrito Federal correspondente ao mês de julho de 2022. Ademais, informa que irá proceder, mensalmente, aos depósitos do DIFAL em questão na conta judicial atrelada a estes autos, sempre que apurar saldo de imposto a pagar. Desse modo, formula pedido de declaração de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos seguintes termos: Assim, em razão do depósito judicial efetuado, requer a Impetrante que seja declarada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN, oficiando-se a Autoridade Coatora, para que ela comunique aos respectivos órgãos de fiscalização e barreira de modo a que se abstenham de realizar qualquer autuação ou procedimento tendente à cobrança do DIFAL (no que se inclui o protesto dos débitos, inclusão em CADIN, apreensão de mercadorias etc.) ora depositado e que será depositado nos meses futuros, até o final de 2022. (ID 38157906) Todavia, o pleito não merece prosperar. De início, observo que, no bojo da Suspensão de Segurança n° 0706978-14.2022.8.07.0000, pleiteada pelo Distrito Federal, o então Presidente deste eg. TJDFT, em. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, em 11/3/2022, deferiu o pedido, que visava à suspensão de medidas liminares proferidas em mandados de segurança, nas quais os nobres magistrados determinaram a suspensão, durante todo o exercício de 2022, da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) do ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias pelas empresas impetrantes aos seus consumidores não contribuintes desse imposto (ID 33372852 da SS n° 0706978-14.2022.8.07.0000). Posteriormente, em 11/4/2022, Sua Excelência deferiu o pedido de extensão da decisão anterior, “para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto” (ID 34294680 da SS n° 0706978-14.2022.8.07.0000 – grifou-se). Observa-se, assim, que a mencionada decisão da Presidência sustou os efeitos de qualquer provimento judicial que tenha por objeto a suspensão da exigibilidade, no exercício de 2022, de créditos tributários relativos ao DIFAL/ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias pelas empresas aos seus consumidores não contribuintes do imposto. Nesse contexto, autorizar, nesta instância, o depósito judicial de valores controvertidos, nos moldes como pleiteia a apelada, para deferir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao DIFAL/ICMS, com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN, iria de encontro à determinação exarada pelo Presidente deste eg. TJDFT na Suspensão de Segurança n° 0706978-14.2022.8.07.0000. Frise-se, ainda, que a incidência do art. 151, inciso II, do CTN diz respeito aos créditos tributários já constituídos, hipótese distinta da que se apresenta no feito, porquanto a impetrante objetiva obstar a própria cobrança da exação fiscal. Assim, indefiro o pedido. À Secretaria, inclua-se o SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL no polo passivo do recurso. Por fim, em se tratando de mandado de segurança, com fulcro no art. 12 da Lei n° 12.016/2009, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 15 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora